Tribunal: TJDFT
Processo: 0704235-93.2025.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOLO GENÉRICO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em razão de portar arma de fogo calibre .38 com numeração suprimida, em via pública, após apontá-la em direção a vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação; (ii) estabelecer se a conduta é materialmente atípica ou se o crime exige resultado concreto; (iii) determinar se há dolo específico quanto à supressão da numeração, a justificar a desclassificação para o art. 14 da Lei no 10.826/2003; (iv) verificar se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por auto de prisão em flagrante, laudo pericial que atesta arma com numeração suprimida e apta a disparo, além de prova oral coesa e harmônica, corroborada pela confissão parcial do réu.
4. O crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se com o simples porte da arma, sendo irrelevante a inexistência de disparo ou resultado concreto.
5. A alegação de atipicidade material não prospera, pois a ofensividade da conduta é presumida, diante da tutela da incolumidade pública.
6. O tipo penal não exige dolo específico quanto à supressão da numeração, bastando o dolo genérico de portar arma em situação irregular, sendo irrelevante quem realizou a adulteração.
7. A comprovação pericial da numeração suprimida atrai a incidência do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, afastando a desclassificação para o art. 14 do mesmo diploma.
8. A confissão espontânea é reconhecida, porém não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e entendimento consolidado do STF.
9. A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação no mínimo legal, regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos, sem ilegalidade a ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.